Tribunal: TJMT
Processo: 1011998-51.2022.8.11.0015
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011998-51.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), RAFAEL VINICIUS SANCHEZ - CPF: 924.730.912-34 (RECORRIDO), ALEX DE ARAUJO MIRANDA - CPF: 285.886.828-00 (ADVOGADO), JANIELLY CARDOSO RAMOS - CPF: 055.503.376-73 (ADVOGADO), LEIDE EVELYN PINHO DE OLIVEIRA SANCHEZ - CPF: 044.845.401-77 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÉREO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS. COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO NA ORIGEM. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO.

1-
A coisa julgada é matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.
2-
A reedição de demanda já julgada, evidencia litigância de má fé.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 192458452, na reclamação nº 1011998-51.2022.8.11.0015, do JEC de Sinop, que julgou procedente o pedido inicial com a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00
(seis mil reais).

O(s) fundamento(s) do recurso é(são): PRELIMINAR
– coisa julgada – reconhecimento de ilegitimidade passiva nos autos nº

1006169-89.2022.8.11.0015; - litisconsórcio passivo necessário; - ilegitimidade passiva; MÉRITO: - ausência de dano moral indenizável; - redução do quantum indenizatório.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da pretensão inicial.

A parte Recorrente oportunizou a presente reclamação pretendendo o reconhecimento de falha na prestação do serviço, diante da alteração unilateral do voo, com condenação em dano moral e material.

A sentença de id.

104770518, foi nos seguintes termos:

“...

lega ter adquirido bilhetes aéreos por meio do site da reclamada 123 Milhas. A companhia aérea alterou unilateralmente o voo. Aduz que em razão de alterações de voo pela companhia aérea, não foi possível realizar a viagem. Sendo assim, alega ter sofrido eventuais danos e com isso solicita a reparação extrapatrimonial, bem como indenização por danos materiais. Sendo assim, alega ter sofrido eventuais danos e com isso solicita a indenização por danos morais, bem como por danos materiais

A empresa 123 Milha manifestou no id – 104928279, manifestou preliminares de coisa julgada e ilegitimidade passiva;

Alega que nos autos de n. 1006169-89.2022.8.11.0015, com tramitação perante este juizado, as mesmas partes demandaram e houve decisão sem julgamento do mérito.

Não há como dar procedência a referida preliminar, haja vista que o mérito em questão não fora analisado, neste sentido não houve a ocorrência do fenômeno da coisa julgada material (A coisa julgada material não lança o seu manto protetivo sob todas as decisões judiciais. Somente são acobertados pela imutabilidade endo/extraprocessual da coisa julgada material os pronunciamentos judiciais de mérito calcados em cognição exauriente dos quais já não caibam mais recurso), assim, rejeito a preliminar suscitada.

No tocante a Ilegitimidade passiva, de plano, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelas requeridas, porque, como fornecedoras de serviços e integrantes da cadeia de consumo, são titulares de interesse que se opõe ao afirmado na pretensão, respondendo perante o consumidor, sobretudo em razão da solidariedade imposta pelo Código de Defesa do Consumidor.

Veja que os fatos em questão versam sobre falhas tanto da empresa aérea, como da agência que intermediou a venda da passagem...”

- da reedição do pedido.

No caso, verifico que a
ação nº
1006169-89.2022.8.11.0015 distribuída em 6/4/2022, no qual a parte
Recorrente requereu o mesmo reconhecimento de falha na prestação do serviço, em razão da alteração unilateral do voo ocorrido em 25/2/2022, tendo sido julgada extinta a pretensão sem julgamento do mérito, pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva, com trânsito em julgado em 8/6/2022 (
id. 87045968
).

- da coisa julgada.

O fenômeno da coisa julgada ocorre quando existe a repetição de ação já julgada anteriormente, tendo as mesmas partes, pedidos e causas de pedir.

No caso em comento, tal instituto deve ser reconhecido, uma vez que a parte Recorrente promoveu ação anterior relacionada aos mesmos fatos e causa de pedir, a qual foi extinta sem julgamento do mérito.

Portanto, cabia à referida parte agir com boa fé processual, evitando assim a apresentação de ações idênticas, pois resta evidente a intenção da mesma, uma vez que agiu com a expectativa de que, em uma nova tentativa, por algum descuido processual, o direito a promoção pudesse ser reconhecido.

Nesse sentido:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO A INCIDENCIA DA SUMULA 385 DO STJ - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EXISTENTES –
REANALISE DOS AUTOS - RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA
– EMBARGOS CONHECIDO E ACOLHIDO. Em relação aos Embargos da parte Reclamada, é notório que o acórdão objurgado foi omisso quanto à aplicação da Sumula 385 do STJ no dispositivo, bem como da análise do fenômeno da coisa julgada, de modo que deve ser acolhido para reanálise de tais matérias. O fenômeno da coisa julgada ocorre quando existe a repetição de ação já julgada anteriormente, tendo as mesmas partes, pedidos e causas de pedir. No caso em comento, tal instituto deve ser reconhecido, uma vez que a parte Autora tem outra ação de indenização relacionada aos mesmos fatos e causa de pedir, a qual foi julgada parcialmente procedente, onde se discutia a relação jurídica entre as partes e a origem do débito negativado, os quais a parte autora alega, novamente, na presente ação que desconhece Em pesquisa no sistema PROJUDI verificou-se a existência de ação nº 8011414-08.2016.811.0003, distribuída em 15/03/2016, no qual a parte Recorrida discutiu a mesma negativação, com data de vencimento em 30/12/2015, cuja negativação foi efetuada pela parte Reclamada Banco Bradesco S.A. Portanto, cabia à parte Recorrente agir com boa fé processual, não ingressando com ações idênticas, pois resta evidente a intenção da mesma, que agiu com a expectativa de que em sua nova tentativa, por alguma desatenção, a indenização pudesse ser reconhecida. Reconhecimento de ofício da coisa julgada e extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. V, do CPC. Outrossim, restando evidente que a parte Recorrida faltou com o seu dever processual, uma vez que ingressou com pedido idêntico ao que já havia sido julgado parcialmente procedente, deve ser aplicada a litigância de má-fé, com multa prevista no art. 81 do CPC. Embargos conhecidos e providos para reformar o acórdão objurgado e julgar extinto o feito por coisa julgada.”
(TJMT – TRU – ED nº 0015489-61.2018.811.0003 – relª. Juíza PATRÍCIA CENI – j. 25/06/2019 - DJE 26/06/2019). Grifei.

Do exposto e de qualquer modo, é possível extrair que a parte Recorrente não tem interesse processual na demanda, pela ocorrência da COISA JULGADA.

- da litigância de má fé.

O comportamento das Recorrentes, em reeditar demanda já julgada, revela deliberada alteração da verdade dos fatos com único objetivo de alcançar eventual benefício processual, atitude caracterizadora da litigância de má fé que, no caso, merece pronta reparação pelo Poder Judiciário com aplicação das penalidades daí decorrentes.

Nesse sentido:

“Ementa: APELAÇÃO
CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS EM SEDE DE APELAÇÃO – PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA – ÔNUS DA PARTE AUTORA – EXISTÊNCIA DA DÍVIDA COMPROVADA – INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE AUTORA COMPROVADA - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. Se por um lado é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos DOCUMENTOS NOVOS, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois de articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, por outro lado, cabe ao magistrado conceder vista à parte contrária para exercer seu direito ao contraditório, conforme se infere do art. 435, do Código de Processo Civil. 2. Não há qualquer empecilho na juntada de DOCUMENTOS NOVOS em sede de APELAÇÃO, desde que não existam MÁ-FÉ da parte na ocultação do DOCUMENTO e desde que seja ouvida a parte contrária, garantindo, assim, o contraditório e a ampla defesa. 3. Inexiste cerceamento de defesa quando as provas coligidas aos autos são suficientes para o deslinde do feito, sendo permitido ao magistrado indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias (CPC, art. 370, parágrafo único). 4. As simples alegações da parte autora, desvencilhadas de qualquer conjunto probatório, não são suficientes a infirmar a prova documental apresentada pelo requerido.
5. Demonstrada a existência do contrato celebrado entre as partes, e também da dívida do consumidor perante a instituição financeira, não há qualquer ilegalidade na atitude do Banco em cobrar o respectivo débito, bem como de inserir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes; a instituição financeira age no exercício regular do seu direito, restando afastado o dever de indenizar o consumidor.
6. “o que a lei qualifica como LITIGÂNCIA de MÁ-FÉ é a negativa expressa de fato que a parte saber ter existido, a afirmação de fato que sabe inexistente e a falta versão para fatos verdadeiros com o objetivo consciente de induzir juiz em erro e assim obter alguma vantagem no processo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção NOVO Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p. 121).
7. Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa por LITIGÂNCIA de MÁ-FÉ poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário mínimo. Inteligência do art. 81, §2º, do CPC.”
(TJMT – 4ª CDP – AC nº 0015465-72.2014.8.11.0003 – relª. Desembargadora SERLY MARCONDES ALVES –j. 19/10/2016 - DJE 21/10/2016). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
reconheço, de ofício, os efeitos da coisa julgada, declarando prejudicado o presente recurso;
b)
em consequência:
b.1)
declaro nula a sentença de id.

192458452;

b.2)

indefiro a petição inicial por falta de interesse processual, ante o reconhecimento da coisa julgada;
b.3)
com fundamento no artigo 80, incisos II e V
c.c.
artigo 81, ambos do CPC, condeno a parte Recorrente, como litigante de má fé:
b.3.1)
na multa no importe de 9,9% (
nove vírgula nove por cento
) sobre o valor dado à causa, em favor da parte Embargada;
b.3.2)
custas processuais; e,
b.3.4)
honorários de advogado, estes que fixo em 20% (
vinte por cento
) do valor corrigido da causa, devidos ao advogado da parte Embargada (
se houver
);
b.3.5)
em sendo o valor dado à causa até 10 (
dez
) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;
b.3.6)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
c)

por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC
; e,
d)
preclusa a via recursal, remata-se ao Juízo de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024